Tribunal: STF
Processo: ARE 750132
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 155, § 2º, IX, da CF/88, com a redação dada pela EC nº 33/01. ICMS. Importação. Pessoa física. Contribuinte. Bem importado para uso próprio. Mercadoria. Alegada violação do princípio da não cumulatividade. Não ocorrência. Repercussão geral.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 474.267/RS-RG, fixou a orientação de que a alínea a do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 33/01, alcança a pessoa natural ou física, que, naturalmente, passa a ser contribuinte do imposto, desde que importe bens do exterior, mesmo que o negócio jurídico da importação não se destine a atividade comercial ou industrial. Concluiu, ainda, a Corte que a simples operação de importação não desclassifica o bem importado como mercadoria e que inexiste ofensa ao princípio da não cumulatividade.



    2. Agravo regimental não provido.